Tribunal: TJPA
Processo: 0815658-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815658-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: VALDEMIN DE SOUSA BAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 121, §2º, II e 129, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
OPINIO DELICTI
MINISTERIAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
não conhecer
o
writ
impetrado, eis que prejudicado pela perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, em favor do nacional VALDEMIN DE SOUSA BAIA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de IgarapéMiri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 24/04/2023 sem culpa formada, autos do Processo de nº 0800581-46.2023.8.14.0022, sustentado haver excesso de prazo na prisão cautelar, com ofensa ao disposto no Código de Processo Penal quanto ao prazo para oferecimento da denúncia.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para cassar a custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Distribuídos os autos à minha relatoria, indeferi o pedido liminar (Num. 16409613 - Págs. 1 a 2).

Requisitei, então, informações à autoridade apontada como coatora e mandei ouvir a Procuradoria de Justiça.

As notícias requisitadas foram oferecidas (Num. 16483174 a Num. 16483176).

O parecer do
Parquet
foi pelo não conhecimento do
writ
, em decorrência da perda superveniente de seu objeto (Num. 16728438 - Págs. 3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, requerendo, por fim o relaxamento da prisão.

Ao prestar as informações o juízo
a quo
relatou que já houve o oferecimento da denúncia em 10/10/2023, com seu correlato recebimento o mesmo dia (Num. 16483176 - Págs. 2 a 3), estando feito em fase de recebimento da resposta à acusação. Vejamos:

A presente medida originou-se da prisão em flagrante do paciente, em 23.04.2023, após ter cometido homicídio qualificado por motivo fútil contra Maria do Carmo de Miranda Franco, com o uso de uma espingarda e lesionado o filho dela chamado Dani (id 91476570).

Em 26.04.2023, houve a homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva, sob os argumentos, em suma, de garantia à ordem pública, uma vez que o crime praticado seria de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do autuado do convívio social (id 91673226).

Em 10.10.2023, houve o oferecimento de Denúncia pelo Ministério Público (id 102168713) e o seu recebimento (id 102255368). O processo está em fase de recebimento da resposta à acusação.

Nesse contexto, o argumento da defesa encontra-se superado, perdendo o objeto o presente
writ
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão de inquérito policial.

2. Agravo regimental prejudicado.

(AgRg no RHC n. 143.457/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – MATÉRIA SUPERADA – MARCHA REGULAR – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO.

1. Havendo o recebimento da denúncia na ação penal originária, a questão acerca do excesso de prazo para o oferecimento da exordial encontra-se superada.

2. Nesta perspectiva, não se verifica de ofício ilegalidade quando o andamento processual, que se encontra em marchar regular.

3. Habeas Corpus não conhecido, eis que prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803401-41.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/05/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo prejudicado o
writ
pela perda superveniente de seu objeto, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém, 19/11/2023